Tribunal: TJES
Processo: 5000592-47.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação anulatória c/c declaratória de inexistência de débito e pedido de danos morais, ajuizada por Alcione Partelli. A sentença declarou a nulidade da cobrança de R$ 8.921,64, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9470339, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A Apelante sustentou a legalidade do procedimento administrativo e da cobrança, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, e pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento da validade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta irregularidade atendeu aos requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e respeitou o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se a cobrança fundada no TOI unilateralmente lavrado pode ser considerada legítima à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, submetendo-se cumulativamente ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação setorial da ANEEL.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece procedimentos rigorosos para a apuração de irregularidades, incluindo a lavratura do TOI com acompanhamento do consumidor, possibilidade de solicitação de perícia técnica e entrega de cópia do termo, o que não foi observado pela concessionária.

5. A concessionária não comprovou que o consumidor foi notificado ou acompanhou a inspeção; tampouco apresentou prova de recusa de assinatura no TOI ou de comunicação sobre a realização de perícia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O indeferimento imotivado do pedido de perícia formulado pelo consumidor configura cerceamento de defesa, tornando inválido o procedimento administrativo que originou a cobrança.

7. O histórico de consumo apresentado pela apelante não constitui, por si só, prova suficiente da irregularidade ou do débito, por se tratar de documento unilateral, desprovido de respaldo técnico independente.

8. A ausência de prova pericial, de contraditório efetivo e de observância às formalidades exigidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010 inviabiliza o reconhecimento da legalidade do débito cobrado com base no TOI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida simultaneamente pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação setorial da ANEEL. A validade de cobrança fundada em TOI exige a observância integral dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa. A lavratura unilateral do TOI, sem notificação ou acompanhamento do consumidor, bem como o indeferimento imotivado de pedido de perícia, tornam nulo o débito dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 7º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-47.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALCIONE PARTELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO POR IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação anulatória c/c declaratória de inexistência de débito e pedido de danos morais, ajuizada por Alcione Partelli. A sentença declarou a nulidade da cobrança de R$ 8.921,64, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9470339, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A Apelante sustentou a legalidade do procedimento administrativo e da cobrança, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, e pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento da validade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta irregularidade atendeu aos requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e respeitou o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se a cobrança fundada no TOI unilateralmente lavrado pode ser considerada legítima à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, submetendo-se cumulativamente ao Código de Defesa do Consumidor e à legislação setorial da ANEEL.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece procedimentos rigorosos para a apuração de irregularidades, incluindo a lavratura do TOI com acompanhamento do consumidor, possibilidade de solicitação de perícia técnica e entrega de cópia do termo, o que não foi observado pela concessionária.

5. A concessionária não comprovou que o consumidor foi notificado ou acompanhou a inspeção; tampouco apresentou prova de recusa de assinatura no TOI ou de comunicação sobre a realização de perícia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O indeferimento imotivado do pedido de perícia formulado pelo consumidor configura cerceamento de defesa, tornando inválido o procedimento administrativo que originou a cobrança.

7. O histórico de consumo apresentado pela apelante não constitui, por si só, prova suficiente da irregularidade ou do débito, por se tratar de documento unilateral, desprovido de respaldo técnico independente.

8. A ausência de prova pericial, de contraditório efetivo e de observância às formalidades exigidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010 inviabiliza o reconhecimento da legalidade do débito cobrado com base no TOI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida simultaneamente pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação setorial da ANEEL. A validade de cobrança fundada em TOI exige a observância integral dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa. A lavratura unilateral do TOI, sem notificação ou acompanhamento do consumidor, bem como o indeferimento imotivado de pedido de perícia, tornam nulo o débito dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, e 7º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença de ID 16279396, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Penalidade c/c Declaratória de Indébito e Pedido de Danos Morais, ajuizada por
ALCIONE PARTELLI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade e inexistência do débito de R$ 8.921,64, apurado através do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9470339, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (ID 16279398), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que os procedimentos realizados pela EDP observaram a Resolução Normativa nº
414/2010
da ANEEL, vigente à época dos fatos, tendo sido embasados em recursos visuais e no histórico de consumo do imóvel;
(II)
que o consumidor, apesar de regularmente cientificado acerca da lavratura do TOI, não requereu a realização de perícia; e
(III)
que a invalidação do procedimento administrativo realizado nos exatos termos da legislação aplicável — o qual culminou na apuração de débitos de natureza exclusivamente vinculada à recuperação de receita — acarreta prejuízo não apenas à concessionária, mas à coletividade, que arca com os custos decorrentes de consumo não faturado.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 16279404, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o
Apelado,
ALCIONE PARTELLI
, ajuizou a ação alegando ser proprietário do imóvel desde 2004, sendo que em 2017 a concessionária já havia realizado uma fiscalização, constatando uma ligação clandestina preexistente à sua posse, ocasião em que o Autor arcou com a multa e a concessionária se comprometeu a regularizar integralmente o sistema. Contudo, em 24/08/2021, a EDP realizou uma nova inspeção de forma unilateral, lavrando o TOI nº 9470339, sob a alegação de nova irregularidade que impedia a leitura correta do consumo. O débito complementar cobrado alcançou o valor de R$ 8.921,64.

O Autor afirmou que o TOI não lhe foi entregue no ato da inspeção, mas somente em 05/01/2022, após diversas tentativas administrativas. Impugnou a cobrança pela ausência de contraditório e de prova visual da fraude no momento da inspeção. Informou, ainda, que tentou protocolar recurso administrativo solicitando perícia técnica no local, o que foi sumariamente indeferido pela Apelante. Narrou que a conduta da concessionária resultou em ameaças de corte e prejuízos (teoria do desvio produtivo), pedindo a nulidade do TOI e a condenação por danos morais.

A
EDP
apresentou Contestação (ID 16279360), defendendo a legalidade do procedimento administrativo, alegando que a inspeção seguiu os moldes da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A sentença (ID 16279396), acolheu a tese do consumidor quanto à nulidade do procedimento administrativo da concessionária. O Juízo firmou que a Apelante "
não cumpriu com as determinações especificadas pela resolução, posto que não procedeu a lavratura do termo de ocorrência acompanhado do requerente ou terceira pessoa de sua confiança
" e que "
não restou demonstrado que na lavratura do TOI, o 'cliente' se fazia representado, sendo evidente a produção de prova unilateral por parte da requerida descumprimento a resolução, não exercendo a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa
". O pedido de dano moral foi rejeitado em razão da ausência de comprovação de suspensão do fornecimento ou negativação.

Pois bem.
A presente controvérsia judicial gira em torno da validade de uma cobrança de consumo de energia elétrica não faturado, imposta pela concessionária
de energia elétrica
ao consumidor, em decorrência de suposta irregularidade em seu medidor.

As
relações entre usuários e concessionárias de serviços públicos, como o fornecimento de energia elétrica, são relações de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A natureza essencial do serviço, a vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor e o regime de monopólio natural ou legal em que a prestação ocorre justificam a aplicação das normas consumeristas.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7º, é expresso ao dispor que os direitos nele previstos “
não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eq
u
idade
”. Isso significa que a legislação setorial e as regulamentações da ANEEL, em vez de excluírem o CDC, devem ser interpretadas em conjunto com ele, de forma a maximizar a proteção do consumidor. Havendo conflito aparente de normas, deve-se privilegiar aquela que melhor atende aos princípios protetivos do consumidor, sem, contudo, desconsiderar a especificidade técnica do setor.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época da inspeção controvertida, a constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada.

A sentença foi
precisa ao notar que o TOI nº 9470339 (ID 16279361) não continha a assinatura do Apelado ou de qualquer preposto, tampouco a expressa recusa de assinatura, o que já configura a quebra da formalidade essencial para a legitimação do ato. A própria Apelante, em sua narrativa, não logrou demonstrar que o consumidor foi efetivamente notificado para acompanhar a inspeção realizada em 24/08/2021, limitando-se a alegar que a inspeção foi realizada de rotina. A ausência de comprovação do fiel cumprimento do procedimento mitiga substancialmente a presunção de legitimidade de que gozam os atos da concessionária, conforme bem ponderado pelo Juízo
a quo
.

Além disso
, o conjunto probatório demonstra que, ao se manifestar administrativamente (
ID 16279340)
, o Apelado expressamente requereu a realização de perícia,
com prévia notificação para acompanhar o procedimento
, sendo este pedido sumariamente indeferido pela concessionária (
ID 16279341)
, sob a alegação de "ausência de fatos novos". Tal negativa, após a lavratura unilateral do TOI, constitui flagrante violação dos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, impedindo o consumidor de produzir a contraprova técnica necessária para elidir os termos do relatório da própria concessionária.

A prova de uma suposta fraude ou irregularidade que afete a medição de energia elétrica, via de regra, exige conhecimentos técnicos especializados. Quando a concessionária, responsável pela apuração e detentora do conhecimento técnico e dos meios de fiscalização, opta por um procedimento sem a garantia da presença do consumidor ou de profissional por ele indicado, e nega posteriormente o pedido de perícia técnica, não se pode aceitar que o TOI desacompanhado de prova pericial idônea e independente goze de presunção de liquidez e certeza para lastrear uma cobrança de recuperação de receita.

No mesmo sentido, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. Trata-se de mero demonstrativo unilateral de suposta recuperação de consumo, desacompanhado de laudo técnico ou parecer pericial que ateste o efetivo desvio de energia elétrica. Sem esse suporte técnico idôneo, os cálculos apresentados não comprovam a materialidade da infração nem legitimam a quantificação do débito.

Ressalta-se
que a Apelante é uma concessionária de serviço público, cujos atos regulatórios devem ser pautados pela máxima transparência e observância estrita dos direitos fundamentais do consumidor, que é parte vulnerável. Adotar um procedimento de apuração unilateral, ignorando as formalidades da ANEEL e o expresso pedido de perícia do consumidor, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço no tocante ao dever de transparência e devido processo legal administrativo. Por conseguinte, o TOI lavrado sob tais condições encontra-se maculado por vício insanável, o que inviabiliza a cobrança do valor recuperado.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.
4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

O argumento da Apelante de que a anulação do débito acarretaria prejuízo à coletividade, por se tratar de verba destinada à recuperação de receita, não se sustenta. A recomposição de valores eventualmente não faturados não autoriza a flexibilização do devido processo legal nem a mitigação das garantias de defesa do consumidor. Cabia à concessionária adotar todos os procedimentos previstos na regulamentação, inclusive viabilizando a realização de perícia, ou, ainda, requerer a produção de prova técnica em juízo. Todavia, não o fez, limitando-se a sustentar a presunção de validade de um ato cuja formação apresenta vícios.

Assim, a sentença que declarou a nulidade do débito deve ser integralmente mantida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial
devida pela apelante
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.